Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0730999-90.2018.8.07.0001 Apelante(s) Condomínio Residencial do Edifício Tom Jobim Apelado(s) Maria José dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Condomínio Residencial do Edifício Tom Jobim contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 28256481) que, nos autos da ação de cobrança por ele ajuizada em desfavor de Maria José dos Santos, reconheceu a inépcia da petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fazendo-o com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC. Em decorrência do princípio da causalidade, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A sentença foi assim proferida: (...) Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO TOM JOBIM em desfavor de MARIA JOSE DOS SANTOS. Narra que a requerida é proprietária do apartamento 211 do bloco O da SQN 309, em Brasília – DF, sendo, assim, obrigada ao pagamento de taxas e multas impostas pelo condomínio. Afirma que no bojo do feito no 2014.01.1.001299-2 que teve curso na 20a Vara Cível de Brasília a requerida foi condenada ao pagamento de taxas condominiais no valor de R$ 141.981,58 e multas no valor de R$ 28.255,45. No entanto, restou determinado naqueles autos que a cobrança das multas regimentais aplicadas à autora deveriam ser objeto de autos próprios para cobrança. Afirma que as violações perpetradas pela condômina estão comprovadas e a requerida não se opôs a elas, requerendo o pedido que se segue: “Requer o bloqueio nos aos autos 2014.01.1.001299-2 em curso na 20a Vara Cível de Brasília-DF a importância correspondente as multas que se cobra face ao riso da requerida não solver a obrigação”. Dá à causa o valor de R$ 19.061,04 (ID no 25295611 – p. 4/5). O feito foi recebido em ID no 25413927. Citada, a requerida apresentou contestação em ID no 87795542. Afirma em sede preliminar a inépcia da inicial por ausência de formalidades legais determinados no art. 319, III do CPC, não sendo claros os fatos a que se refere a parte autora e os fundamentos do pedido. Aduz, ainda, coisa julgada em relação às multas ora objeto de cobrança uma vez que já foram objeto de deliberação judicial no bojo do feito no 2014.01.1.001299-2. Ainda, em preliminar, suscita a ilegitimidade passiva para o feito uma vez que não é mais proprietária do bem sobre o qual recai a obrigação, uma vez vendido em 02/08/2017. Assim, sendo a obrigação propter rem, não pode responder uma vez que não detém a posse ou propriedade do bem, conforme art. 1.345 do CCB. Aduz, ainda, a falta de interesse de agir do condomínio uma vez que a via eleita pelo condomínio está inadequada, sendo as despesas condominiais títulos executivos extrajudiciais, o que se processa em vara especializada. No mérito, aduz a prescrição das multas que tem como referência os meses de setembro/2011 a março/2014. Assim, tendo sido a demanda proposta em 19/10/2018 estão parcialmente prescritas as dívidas nos termos do art. 206, §5o, I do CPC. Pugna, assim, pela improcedência dos pedidos autorais. Réplica em ID no 90066332. Instadas sobre provas, pugna o condomínio pela produção de prova testemunhal para comprovação de que a parte não se defendeu das infrações do art. 5o do Regimento Interno quanto ao trânsito em velocidade excessiva na garagem e por dirigir ofensas à Síndica e ao porteiro, pugnando, assim, pela oitiva das testemunhas em audiência. A requerida refuta a possibilidade de produção de prova oral no caso e pugna pelo julgamento antecipado do feito. Reitera que a petição inicial é inepta por ausência de indicação dos fatos constitutivos de seu direito. Afirma, ainda, que a questão que se pretende provar não foi sequer arguida na inicial, não podendo ser admitida pelo Juízo. É o bastante relatório. Decido. Da inépcia da inicial A petição de ID no 25295611, de fato, é inepta. Ademais de não informar os fatos e fundamentos que originaram as multas regimentais superficialmente relatadas na inicial, a parte autora não especifica os pedidos ou informa à requerida planilha detalhada dos débitos que entende fazer jus, o que impede o adequado contraditório da parte contrária. A inicial, ainda, não especifica se a autora pretende o provimento de sentença condenatória, declaratória ou constitutiva da dívida, o que, de fato, impede o provimento jurisdicional. Instada, ainda, sobre provas, indica fatos novos que supostamente originaram a pretensa dívida, os quais não relatados na exordial, novamente sem o acompanhamento de documentos comprobatórios. Instado a emendar a inicial em ID no 24224343, a parte juntou nova exordial sem concatenação lógica de fatos e pedidos, os quais, tampouco, acompanhados de qualquer prova salvo o inteiro teor dos autos no 2014.01.1.001299-2. Em face do exposto a aplicação dos termos do art. 321, § único do CPC para o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I c/c art. 321 § único do CPC. Em razão do princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 10% do valor dado à causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (grifos no original) Inconformado, o condomínio autor interpôs recurso de apelação. Em razões recursais (Id 28256485), sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que não examinou as provas que abalizaram o ajuizamento da ação de cobrança de multa condominial. Diz incidir ao caso a teoria da asserção, em que a análise das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante na petição inicial. Aponta ser afeta ao mérito a questão relativa à correspondência entre a afirmação autoral e a realidade. Destaca ser clara a questão da multa convencional e a determinação para ser ajuizada ação de cobrança da multa em autos próprios. Alega permanecer a ré em estado de inadimplência desde 2009. Informa ter ajuizado ação de cobrança de taxas condominiais em 2009, a qual foi julgada procedente em 2012. Acusa a ré pela prática de infrações antes do trânsito em julgado dessa ação. Informa ter o condomínio ajuizado cumprimento provisório de sentença relativamente ao processo n. 2014.01.1.001299-2. Alega que continuaram as demandas acerca de multas estabelecidas no regimento interno. Noticia ter ajuizado, em 19/10/2018, ação de cobrança de multa. Pede o reconhecimento da legitimidade da vendedora Maria José. Afirma a legitimidade passiva e a higidez da petição inicial. Declara que a peça vestibular foi redigida em termos claros, objetivos e apontou de forma detalhada os pedidos e a causa de pedir. Rebate a preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de dívida propter rem com base na teoria das condições da ação e da asserção. Quanto à via processual escolhida, diz se tratar de faculdade do credor escolhê-la. Cita o art. 785 do CPC. Menciona a liberdade que tem o juiz para justificar seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. Requer, ao final, seja “provido apelo para anular a sentença face a não apreciação da provas devendo baixar o processo para novo e completo julgamento e se esta Corte assim não entenda possa prover o mérito para condenar a requerida apelada a pagar a multa convencional pelos maus atos praticados contra a sindica e demais condôminos, conforme descritos em todas as provas anexadas, bem como, nos inúmeros julgados., uma vez que náo [sic] existe qualquer cerceamento de defesa a requerida apelada que tem pleno conhecimento do mérito da demanda.” Preparo recolhido (Id 28256487). O apelado apresentou contrarrazões ao Id 28256493, reiterando as preliminares de (i) inépcia da petição inicial por ausência de descrição dos fatos e correlação lógica ao pedido; (ii) coisa julgada; (iii) inadequação da via eleita; e (iv) prejudicial de mérito por prescrição. No mérito, pede seja negado provimento ao recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso concreto, o apelo interposto pelo autor não merece transpor a barreira do conhecimento, mesmo sendo, em tese, cabível, por subsunção à regra posta no parágrafo único do art. 1.009, do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.010, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que o apelante não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos da sentença recorrida que reconheceu, após duas oportunidades de emenda, a inépcia da sua petição inicial. De acordo com a sentença, a parte autora não especificou os pedidos, não detalhou os débitos que diz fazer jus, não afirmou qual providência (condenatória, declaratória ou constitutiva) efetivamente embasa sua pretensão, não concatenou lógica e especificamente os fatos e circunstâncias relacionados à dívida que pretende ver adimplida. Todas essas questões, no entender do juízo sentenciante, inviabiliza o exercício da atividade jurisdicional e o direito de defesa e contraditório da parte adversa. Na mesma toada caminhou o recurso de apelação, porquanto não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador, mas apenas colacionada argumentação aleatória que não se presta a infirmar a tese de inépcia da petição inicial, motivo pelo qual o feito foi extinto sem resolução do mérito. Ademais, permanece manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais do apelante, que se limitam a articular alegações dissociadas dos fundamentos da sentença, que sequer tratou da teoria da asserção ou de ilegitimidade passiva da parte apelada. As razões apresentadas pelo apelante trazem de forma dissociada cópia de andamentos processuais que, injustificadamente, não atacam a tese de inépcia. As razões, ainda, chegam ao cúmulo de fundamentar o pedido no seguinte excerto jurisprudencial: “inexistindo outras questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional.” Por óbvio, trata-se de parágrafo copiado de algum julgado, o que tampouco justifica qualquer pedido. Ora, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o apelante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido. Olvidou, portanto, o apelante, de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não haver qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. 2. No caso dos autos, a parte apelante interpôs apelação cível em face de sentença que, como fundamento para a improcedência do pedido, entendeu que a apelante não comprovou a exigência de cheque caução para a realização da cirurgia, tendo o réu comprovado que a cártula foi emitida para realização de cirurgia eletiva. Em seu recurso, a apelante discute acerca da ilegalidade da exigência de cheque caução, a situação de emergência em que seu filho se encontrava, não combatendo cerne da sentença, ou seja, a ausência de comprovação da exigência de caução pelo hospital réu. 4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. A mera apresentação de recurso em face de decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de configurar litigância de má-fé ou aplicação de multa do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, pois configura mero direito de ação. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA LIDE POR ABANDONO DA AUTORA. APELAÇÃO ADVINDA DO RÉU. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial ou com sua defesa processual, com a única ressalva de que, enquanto estas estão destinadas a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem ou obstarem o pedido e moldá-lo de conformidade com o defendido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença arrostada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III). 3. (...). 4. Agravo interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1340081, 00015175020148070011, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar ao apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Enfim, por violação ao princípio da dialeticidade, mister não admitir o processamento do presente recurso. Posto isso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 27 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora